Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-90.2024.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-90.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILEUSA BORGES MAGALHAES - CPF: 986.197.721-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE ENERGIA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA.
DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos em duplicidade e indenização por danos morais, em demanda proposta em face de concessionária de energia elétrica, na qual a autora alega falha na prestação do serviço, demora na devolução dos valores e suposta negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária quanto à restituição de valores pagos em duplicidade; (
ii
) estabelecer se a demora na devolução e os alegados transtornos configuram dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à concessionária pelos danos causados ao consumidor.

Reconhece-se o pagamento em duplicidade por equívoco da própria consumidora, sem demonstração de conduta ilícita originária da fornecedora.

A concessionária comprova a restituição administrativa dos valores pagos em duplicidade mediante registros internos e ordens de serviço.

A autora não comprova a alegada imposição de condição abusiva para restituição, nem o pagamento de fatura como requisito para devolução.

Inexiste prova da negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, ônus que lhe incumbia.

A demora na restituição, embora indesejável, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo significativo, o que não se verifica no caso concreto.

Os fatos narrados caracterizam mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição administrativa comprovada de valores pagos em duplicidade afasta a configuração de falha relevante na prestação do serviço. 2. A simples demora na devolução de valores, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 3. A ausência de prova de negativação indevida impede o reconhecimento de dano moral. 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo relevante, não se aplicando a meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT,
Ap
0006356-68.2015.8.11.0045, Rel. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

AP

1002802-90.2024.8.11.0046

EDILEUSA BORGES MAGALHÃES
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILEUZA BORGES MAGALHÃES BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda
,

condenou

a
parte autora
ao pagamento das custas,
despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor da c
ausa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante

sustenta que houve falha na prestação do serviço, caracterizada pela retenção indevida dos valores pagos em duplicidade e pela imposição de condições abusivas para sua devolução
.

Fala que
a concessionária tem responsabilidade objetiva pelos danos causados
. Diz que
a demora excessiva na resolução do problema causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
.

Argumenta que, no presente caso,
deve ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando o tempo desperdiçado na tentativa de solucionar o problema.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
357502866
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; fala em impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR (DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelada impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.
(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na hipótese,
a autora
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral, narrando que
em 05 de agosto de 2024, efetuou o pagamento de uma fatura de energia elétrica, seguido de um pagamento duplicado realizado por seu marido.

Afirmou que, apesar de ter tentado resolver a questão
pela via administrativa
junto à requerida, cumprindo as exigências impostas, a empresa não devolveu os valores pagos em duplicidade. Sustentou ainda que, em razão dessa situação, seus dados foram indevidamente inseridos em cadastros de inadimplentes.

Com essas narrativas postulou pela
devolução d
os
valores pagos em duplicidade no montante de R$ 533,21
(quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)
e o ressarcimento de uma segunda fatura no valor de R$ 307,07
(trezentos e sete reais e sete centavos)
, totalizando R$ 840,28
(oitocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença de improcedência conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e à ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da demora na restituição de valores pagos em duplicidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso em análise, restou incontroverso que houve pagamento em duplicidade de uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 533,21
(quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)
, em agosto de 2024, por equívoco da própria consumidora e seu marido.

Quanto à restituição dos valores, verifico que a concessionária comprovou, por meio dos documentos juntados às contrarrazões, que procedeu à devolução administrativa dos valores pagos em duplicidade. Os registros do sistema da empresa demonstram a abertura de ordens de serviço para restituição de valores à unidade consumidora da apelante, tanto em 20/08/2024 quanto em 10/09/2024.

A apelante alega que a concessionária condicionou a devolução dos valores ao pagamento de uma fatura subsequente, com vencimento em 06/08/2024, no valor de R$ 307,07
(trezentos e sete reais e sete centavos)
. Contudo, não há nos autos prova robusta dessa exigência abusiva, tampouco de que tal pagamento tenha sido realizado exclusivamente para viabilizar a restituição do valor pago em duplicidade.

No que tange à alegação de inclusão indevida do nome da apelante em cadastros de inadimplentes, não há nos autos qualquer comprovação dessa negativação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto ao dano moral, é certo que a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor em situações nas quais este é obrigado a desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas criados pelo fornecedor. Contudo, para a configuração do dano moral indenizável com base nessa teoria, é necessário que o transtorno experimentado pelo consumidor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, embora tenha havido demora na restituição dos valores pagos em duplicidade, não se verifica uma situação excepcional que tenha causado abalo significativo aos direitos da personalidade da apelante. Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome da consumidora ou recusa definitiva na devolução dos valores.

A simples demora administrativa, por si só, não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que evidenciem efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – DEMORA NO ESTORNO PELA COOPERATIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE O PERÍODO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL AFASTADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA EM MAIOR PARTE PELO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“Havendo débito indevido, o estorno posterior não configura lesão ou abalo intenso suficiente a ensejar indenização, inclusive porque não comprovada qualquer excepcionalidade no caso. O transtorno suportado pelo demandante não tem o condão de causar humilhação
ou lesionar direito da personalidade, configurando mero aborrecimento do cotidiano.”
(
Ap
2204/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017,
Publicado
no DJE 24/04/2017).

(N.U 0006356-68.2015.8.11.
0045
,

NILZA
MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C
ÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/
2/2019,
Publicado
no DJE 11/02/2019
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TRIBUTO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da demora de quase três anos para restituição de valor pago em duplicidade, mesmo após diversas tentativas administrativas, incluindo protocolo de ofício solicitando a devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da demora, descaso e omissão por parte dos embargados na restituição do valor pago em duplicidade, e se tal situação configuraria dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão embargado expressamente analisou a questão da demora na restituição administrativa, concluindo que a simples falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza dano moral.

4. O acórdão destacou que o pagamento em duplicidade decorreu de ato do próprio autor e de terceiro, sem conduta culposa ou dolosa do Município, e que a simples demora na restituição administrativa não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de dissabor comum nas relações com a Administração Pública.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A simples demora na restituição administrativa de valor pago em duplicidade, ainda que configure conduta ilícita, por si só não caracteriza dano moral indenizável.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15.12.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 14.12.2016; TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, j. 18.08.2020.

(N.U 1043451-35.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, que corretamente analisou as provas e aplicou o direito ao caso concreto
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.
Suspensa a exigibilidade por se tratar o requerente de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026